Tribunal: TJES
Processo: 5015030-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015030-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIC VIANA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015030-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIC VIANA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIAS ELIENAY CARLOS MARCELINO ANDRADE - MG203017, FELIPE GERALDO BRAMANTE DE SOUZA - MG219166

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL QUANTO AO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREJUÍZO - AUSÊNCIA OITIVA DO REEDUCANDO – DESNECESSIDADE – REGRESSÃO CAUTELAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO CRIME PRATICADO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A alegação de que o reeducando foi prejudicado pela ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido concessão de livramento condicional não merece prosperar, uma vez que o agravante praticou novo delito antes da implementação do requisito objetivo do benefício. 2 – A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é desnecessária a oitiva prévia do reeducando para proceder a regressão cautelar, assim como não necessita de aguardar o trânsito em julgado para a adoção da providência. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015030-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIC VIANA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIAS ELIENAY CARLOS MARCELINO ANDRADE - MG203017, FELIPE GERALDO BRAMANTE DE SOUZA - MG219166

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ERIC VIANA CARNEIRO, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que nos autos da Execução Penal n° 4400016-61.2020.8.13.0362, reconheceu a prática de falta grave e decretou a regressão cautelar de regime.

Razões recursais alegando que o reeducando já havia requerido a concessão do benefício de livramento condicional, o qual não foi analisado pelo juízo
a quo,
importando em prejuízo para o agravante.

Ademais, aduz que a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena foi efetivada antes do julgamento da ação penal que trata do novo crime supostamente praticado e sem a oitiva do reeducando.

Conforme se depreende dos autos, em especial do atestado de cumprimento de pena, verifico que o reeducando implementaria o direito ao livramento condicional no dia 14 de junho de 2024.

Verifico, ainda, que, antes mesmo da data ora indicada, supostamente praticou novo crime, razão pela qual não é possível aduzir que a ausência de prestação jurisdicional veio a prejudicar o agravante, já que sequer implementado o requisito temporal para a concessão da benesse.

Assim, não vejo como acolher a tese defensiva.

No que se refere à alegação de regressão cautelar antes do julgamento da ação penal instaurada após a nova prática delitiva, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Cediço é o entendimento, inclusive sumulado no enunciado 526 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que prescinde, para a regressão cautelar, do trânsito em julgado da ação penal que apura a prática do suposto novo delito. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO. I -
De acordo com art. 52 da Lei de Execucoes Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
" II - Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" ( AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta, independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 159188 MG 2022/0006415-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Por fim, em relação à tese de que a decisão que determinou a regressão cautelar do agravante foi prolatada sem a oitiva da defesa, não é possível acolher tal pedido, uma vez que o entendimento sedimentado é no sentido de ser dispensável tal providência. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com oart. 50, V, da Lei de Execucoes Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" ( AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). III -
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.
IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. VI - Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência ( AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" ( AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei). Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo, tampouco a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 471206 SC 2018/0251856-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.